Tribunal: TJDFT
Processo: 0705758-02.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705758-02.2018.8.07.0006 RECORRENTE: LETÍCIA KARLA LOPES DA SILVA RECORRIDOS: FLAVIANO LOPES DA SILVA, KILDA LOPES DA SILVA e LANA FLÁVIA LOPES DALTON DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES AFASTADAS. PROMESSA VERBAL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE IMÓVEL RURAL JUNTO À SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO. EFETIVA PARTICIPAÇÃO NA COMPRA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA. ERRO MATERIAL CONSTATADO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Segundo a teoria da “actio nata”, considera-se nascida a pretensão no momento da violação (ou inobservância) do direito, ocasião em que tem início a contagem do prazo prescricional para postulá-lo judicialmente. Nesse sentido, vide a dicção do art. 189 do Código Civil (CC). 1.1. In casu, o termo “a quo” iniciou-se, no ano de 2014, quando a recorrente se negou a cumprir a promessa verbal firmada com seus genitores, primeiro e segundo apelados. 1.2. Tratando de promessa verbal, não regulamentada por prazos especiais (art. 206 do CC), aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do CC; razão pela qual não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, já que o feito foi distribuído em 2018. Portanto, dentro do lapso prescricional. 2. A análise do preenchimento das condições da ação, entre elas a “legitimatio ad causam”, deve ser alcançada à luz da teoria da asserção, que leciona que a supracitada pertinência subjetiva é verificada a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda. 2.1. Na espécie, consta da inicial que a terceira requerente, ora apelada, firmou, na condição de compradora, o contrato de compra e venda do imóvel litigioso. Portanto, correta a pertinência subjetiva ativa para a lide. 3. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida. Assim, cabe essencialmente ao Magistrado verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento. 3.1. No caso dos autos, a il. Magistrada de primeiro grau, de forma minuciosa, indeferiu a juntada de documentos e da prova emprestada. Isso porque, as provas requeridas em nada contribuiriam para o desfecho da lide, pois não se prestam para comprovar a efetiva participação financeira da requerida/apelante na aquisição do bem. 3.2. Considerando que o feito teve regular andamento, e que restou observado o princípio do devido processo legal, mormente quanto ao contraditório e a ampla defesa, não há que se falar em cerceamento de defesa. 4. Do acervo probatório, denota-se que a requerida/apelante não conseguiu demonstrar que contribuiu financeiramente para a compra do imóvel, descurando-se do ônus probatório imposto no art. 373, II, do CPC. 5. A versão dos autores/apelados apresenta-se mais consentânea com a verdade, em razão da harmônica prova oral produzida nos autos; acompanhada da prova documental que apontam que o imóvel litigioso é fruto, único e exclusivamente, dos esforços dos primeiros requerentes. 6. Constatado erro material na parte dispositiva da sentença, cabível a correção de ofício independentemente de manifestação da parte contrária. 7. Recurso desprovido. Sentença modificada "ex officio" para corrigir erro material. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10 e 342, inciso I, ambos do CPC, ao argumento de ter ocorrido cerceamento do seu direito de defesa ante o indeferimento de prova que entende ser essencial ao deslinde da presente demanda, bem como pela não apreciação de tese contida no recurso de apelação, em face da inovação recursal. Afirma que a prova emprestada, indeferida pelo juízo sentenciante e mantida pelo acórdão combatido, tinha por objeto corroborar o dispêndio financeiro da recorrente para a compra do imóvel; c) artigos 935 e 1.021, ambos do CPC, porquanto entende que o agravo interno por ela manejado deveria ter sido julgado, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório, haja vista que a notícia da negativa de processamento do mencionado recurso teria ocorrido no dia anterior ao do julgamento da apelação, o que não deveria ter ocorrido, pois não houve prazo para preparação dos atos necessários ao julgamento do feito, sobretudo, a distribuição de memoriais, razão pela qual entende que deve ser reconhecida a nulidade do julgamento da apelação; d) artigo 373, inciso I, e 357, inciso IV, ambos do CPC, articulando que a existência de acordo verbal entre as partes seria matéria controvertida nos autos, sobre a qual não teria sido produzida qualquer prova, não havendo que se presumir que a recorrente teria feito qualquer acordo com os ora recorridos, já que estes não se desincumbiram do ônus de provar a referida celebração de contrato verbal, sem ter comprovado o fato constitutivo de seus direitos; e) artigos 202 e 205, ambos do Código Civil, porque o acórdão combatido teria se equivocado quanto aos termos inicial e interruptivo do prazo prescricional. Expõe que o termo inicial deveria ser a data da ciência, pelas partes, que constava junto à SPU (Secretaria do Patrimônio da União), da inscrição do imóvel em seu nome, e que o descumprimento de promessa não constitui nenhuma das causas interruptivas, encontrando-se fulminada a pretensão dos recorridos pela prescrição; e f) artigo 18 do CPC, ante à ilegitimidade ativa da Sra. Lana Flávia Lopes Dalton para figurar no polo ativo da presente demanda. Requer os benefícios da justiça gratuita, e que os recorridos sejam condenados em custas processuais e honorários de sucumbência. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a majoração dos honorários recursais, e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Diego dos Santos Fernandes, OAB/DF 42.765. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1790501/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 10, 18, 342, inciso I, 373, inciso I, e 357, inciso IV, todos do CPC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação à indigitada contrariedade aos artigos 202 e 205, ambos do CC, pois restou assentado no acórdão vergastado que “In casu, o termo a quo iniciou-se, no ano de 2014, quando a recorrente se negou a cumprir a promessa verbal firmada com seus genitores, primeiro e segundo apelados. Nesse sentido, vide o depoimento pessoal da terceira apelada (ID no 20264120). Dessa forma, o prazo para a contagem do prazo prescricional teve início com a recalcitrância da apelante em cumprir o acordado e não, conforme acredita, do momento em que os apelados tomaram ciência que o imóvel estava em seu nome junto à Secretaria do Patrimônio da União” (ID 20937300). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O critério para a fixação do termo inicial do prazo prescricional como o momento da violação do direito subjetivo foi aprimorado em sede jurisprudencial, com a adoção da teoria da actio nata, segundo a qual o prazo deve ter início a partir do conhecimento, por parte da vítima, da violação ou da lesão ao direito subjetivo” (REsp 1494482/SP, Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Da mesma forma, descabe dar trânsito ao especial quanto à suposta ofensa ao artigo 1.021 do CPC, na medida em que a recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no decisum recorrido, no sentido de que “O agravo interno movido pela recorrente (ID no 21670399) sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade, pois cumpre frisar que conforme disposto no art. 1001 do Código de Processo Civil – CPC, não cabe recurso contra despacho proferido. Dessa forma, diante da negativa de seguimento do agravo interno interposto, não há que se falar em infringência ao disposto no art. 1.021 do CPC; pois, como se sabe, cabe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível (art. 932, III, do CPC)” (ID 22586373). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1189907 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 997.278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/3/2021. O apelo também não deve seguir em relação à afirmada negativa de vigência ao artigo 935 do CPC, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu: “De igual modo, não há qualquer infringência ao art. 935 do CPC, já que não houve adiamento da sessão de julgamento designada para o dia 02/12/2020 (ID no 21383548), sendo que a embargante foi regulamente intimada, no dia 16/11/2020, consoante se denota do petitório de ID no 21409649, da realização da 27a Sessão Ordinária por Videoconferência. Assim, não demonstrado o alegado prejuízo pela embargante, bem como qualquer infringência aos dispositivos legais invocados (arts. 935 e 1.021 do CPC), não há como dar guarida à preliminar suscitada. Por fim, ad argumentandum, destaco que a embargante, na sessão de julgamento, não suscitou questão de ordem das matérias aqui debatidas, na forma do § 7o do art. 12 da Portaria Conjunta no 52/TJDFT, de 05/05/2020; o que demonstra não ter havido qualquer prejuízo à ampla defesa com a realização da audiência presencial por videoconferência” (ID 22586373); fundamentos que se sustentam em elementos fático-probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. Demais disso, quanto à Portaria Conjunta 52/TJDFT, de 5/5/2020, já decidiu o STJ que “O recurso especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a Resoluções, Portarias ou Instruções Normativas, por não estarem tais atos normativos inseridos no conceito de lei federal, nos termos do art. 105, III, ‘a’, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1555054/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/9/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1889830 / ES, Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 23/4/2021. No que diz respeito ao pedido de condenação dos recorridos em custas e honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorridos, sejam feitas em nome do causídico Diego dos Santos Fernandes, OAB/DF 42.765. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027